Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta do apelante para o crime de furto ou para o crime de roubo tentado.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se é possível a desclassificação da conduta do réu para o crime de furto; analisar se é possível a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada.
III. Razões de decidir.
3. Devidamente comprovado nos autos que o réu subtraiu o celular da mão da vítima, mediante violência, incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto.
4. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do roubo consumado, segundo a qual o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento e sob a vigilância do ofendido, seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o roubo tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916864, 0702364-83.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024; Acórdão 1957213, 0715969-30.2023.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 1934542, 0726820-40.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024; Acórdão 1690935, 07076401520228070020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/4/2023; Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/3/2022.